Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERA REMISSÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. RISCO DE DÚVIDA SOBRE O JULGADO. INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. O Embargante aduz que houve erro material no relatório do acórdão embargado quanto à discriminação do imóvel, porquanto foi mencionado um apartamento, mas trata-se de casa no endereço QNM 24, conjunto J, lote 10, Ceilândia-DF.
3. Entende-se por erro material aquele consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito, e reconhecido à primeira vista.
4. No relatório do acórdão embargado, apenas reproduziu-se os termos da sentença, que não foi embargada no ponto em que discriminou o imóvel. 4.1. Assim, não há erro material no relatório do acórdão embargado, pois, se houve erro material, ele consta da sentença, cujos termos foram apenas reproduzidos no relatório ora embargado. 4.2. Ademais, não há o alegado risco de dúvida em futura ação, pois deverão ser observados os termos do acórdão da ação principal transitado em julgado, do qual consta a referência ao imóvel que ainda será objeto de liquidação de sentença.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.